Tribunal: CARF
Processo: 10872.720029/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720029/2018-33
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.703 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DYNAMO V. C. ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
IRRF. LEI N° 11.312/06. BENEFÍCIO FISCAL. LEI N. 8.981/1995.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
A análise da aplicação dos requisitos da Lei n. 11.312/06, referentes a quotistas
de Fundos de Investimento em Participações, residentes no exterior, deve
objetivar a desconsideração ou não do benefício fiscal da alíquota zero do
IRRF; por sua vez, o art. 61 da Lei n. 8.981/1995 não exige a identificação do
beneficiário final, pessoa natural, do pagamento efetuado ao quotista não
residente. Assim, para a aplicação da presunção legal prevista no art. 61 da Lei
n. 8.981/1995 não se identificando o beneficiário final, pessoa natural, descabe
a exasperação da base de cálculo e incidência da alíquota de 35% para a
exigência do IRRF;
Tampouco a Lei n. 9.613/1998, a Instrução CVM n. 301/1999 e a Circular
BACEN n. 3.461/2009 devem servir de fundamento para justificar a
necessidade de identificação do beneficiário final, pessoa natural, beneficiária
dos pagamentos, vez que são normas voltadas a criação de ilícitos contra o
sistema financeiro nacional, cujos regulamentos fixam meios de controle para
evitar a utilização do SFN para a consecução dos referidos ilícitos, não
servindo de justificativa para aplicação da exasperação da BC do IRRF, sob o
fundamento da presunção legal citada;
LEI ESPECIAL.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais. A Lei n. 11.312/2006 deve ser considerada a norma especial, frente à
Lei n. 8.981/1995.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720029/2018-33
Fl. 10333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão n° 12-109.509 - 4a Turma da
DRJ/RJO, que deu provimento, por unanimidade, à Impugnação para tornar nulo por vício
material o Auto de Infração de fls. 702/703, que constituiu crédito tributário de IRRF, por ofensa
ao art. 142 do CTN. Em face da decisão, aquela Turma recorreu de ofício a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com fulcro no art. 34 do Decreto n° 70.235/72, c/c Portaria
MF n° 63/2017. Peço a devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ,
que bem descreve os fatos e argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 10267 e ss):

Trata-se de lançamento tributário relativo ao IRRF (com FG em 26/02/ 2013), efetuado
sob jurisdição da DRJ/RJO-II, na forma da tabela abaixo:

DO TERMO DE VERIFICAÇÃO (fls. 681/701)
2. No ano fiscalizado a Impugnante, optante do lucro presumido, tinha como objeto
social a administração de valores mobiliários, prestação de serviços de assessoria
econômica e financeira e a participação em outras sociedades como acionista ou
quotista. Iniciado o procedimento fiscal, e após intimada, apresentou remuneração
percebida referente à sua atuação como administradora e gestora do GMT FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES-""GMTFIP", bem como planilha de cotistas
do referido fundo, contendo valor de aquisição, data da liquidação e valor recebido,
tendo informado, porém, nunca ter detido qualquer cota de emissão do referido fundo -
fl. 682 (tabela resumo abaixo):

Posição
Nome Coüsta
CNPJ
Qtde.
Cotas
% Colas
GMT FIP
DU SOUTH AMERICAN PARTNERS LLC
09.526.685/0001
89
496,7550000
39,90%
GMT FIP
DYNAMO BRASIL I LLC
08.44|6.86CI/000
1
65
117,1091406
9,41%
GMT FIP
DYNAMO BRASIL II LLC
08.488.533/0001
76
109,4201566
8,79%
GMT FIP
DYNAMO BRASIL III LLC
08.564.115/0001
10
52,04850694
4,18%
Fl. 10334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

GMT FIP
DYNAMO BRASIL VIII LLC
10.435.197/0001
45
35,48761836
2,85%
GMT FIP
DYNAMO BRASIL V LLC
06.640.534/0001
38
21,29257102
1,71%
GMT FIP
DYNAMO BRASIL VI LLC
09.377.623/0001
85
43,76606265
3,52%
GMT FIP
DYNAMO BRASIL VII LLC
09.163.568/0001
06
18,92672979
1,52%
GMT FIP
GMTFUNDO DE INVESTI M ENTO EM
09.478.618/0001
36
281,0376831
22,57%

ACÖES

GMT FIP
PARTNERS GROUP LLC
12.766.899/0001
37
69,15453087
5,55%

1.245,00
100,00%
3. Acerca da suposta falta de retenção do IRRF nos rendimentos atribuídos aos cotistas
na data de 01/01/2013 e na data de liquidação do fundo, bem como, sobre a relação dos
representantes legais dos investidores estrangeiros cotistas, autorizados pelo BACEN,
informou que, na forma da IN RFB n° 1.022/2010 (e n° 1.585/2015), o FG do IRRF
ocorreria no resgate ou na amortização das cotas, sendo assim, na data de 01/01/2013
não teria havido FG, pois conforme o art. 72 da aludida IN n° 1.022, haverá alíquota
zero ao IR para cotistas estrangeiros que cumprissem as exigências dos inciso I a III do
art. 72, a saber, desde que: i) não representassem sozinho ou em conjunto com pessoas
por ele ligadas 40% ou mais da totalidade das cotas emitidas; ii) a carteira do fundo não
detivesse títulos de dívida em percentual superior a 5% de seu patrimônio, ressalvados
os títulos de dívida mencionados no §42 do art. 25 e dos títulos públicos; e, iii) os
cotistas nao fossem residentes ou domiciliados em países que não tributasse a renda ou
a tributasse à alíquota máxima inferior a 20%.
4. No caso, não teria havido incidência do IR em razão do cumprimento de tais
requisitos, sendo que os cotistas seriam todos investidores institucionais norte-
americanos, sendo, portanto, de país que tributa a renda à alíquota superior a 20%.
5. Foi ainda intimada a identificar os cotistas dos FIPs administrados, a relação entre
cotistas (cadeia de pessoas físicas ou jurídicas e relação de parentesco), assim como o
valor da aquisição das cotas, viabilizando a analise do cumprimento dos requisitos do
favor fiscal previsto nos §§ 1° ao 3° do art. 3° da Lei n. 11.312/2006; a fiscalizaçao
informou que a falta de possibilidade de tal verificaçao seria entendido como perda do
direito ao benefício da alíquota zero do imposto incidente sobre a diferença
positiva entre o valor de resgate ou de alienação e o custo de aquisição das cotas, ou
ainda, no caso de amortizaçao, o valor que exceder o custo de aquisiçao, incidindo na
hipótese o percentual de 15%.
6. A Impugnante esclareceu que o fundo continha apenas 10 cotistas, sendo 09 PJs
residentes no exterior, e apenas 01 constituído no Brasil (GMT FIA), sendo apresentada
a lista das 09 PJ e documentos de sua constituição - fl. 689:

(a) DLJ SOUTH AMERICAN PARTNERS LLC (DLJSA) (ANEXO 02);
(b) DYNAMO BRASIL I LLC (DYBRA I) (ANEXO 03);
(c) DYNAMO BRASIL II LLC (DYBRA II) (ANEXO 04);
(d) DYNAMO BRASIL III LLC (DYBRA III) (ANEXO 05);
(e) DYNAMO BRASIL V LLC (DYBRA V) (ANEXO 06);
(f) DYNAMO BRASIL VI LLC (DYBRA VI) (ANEXO 07);
(g) DYNAMO BRASIL VII LLC (DYBRA VII) (ANEXO 08);
(h)DYNAMO BRASIL VIII LLC (DYBRA VIII) (ANEXO 09);
e
(i) PARTNERS GROUP LLC (PARTNERS GROUP) (ANEXO 10).

7 Informou, ainda, todos os cotistas estrangeiros representam beneficiários distintos, a
saber: DYBRA I, DYBRA II, DIBRA III, DYBRA V, DYBRA VI, DYBRA VII e
DYBRA VIII representam The Trustees of Princeton University, University of Virginia,
University of Notre Dame du Lac, Gordon E. and Betty E. Moore Fundation, Columbia
University, George Washington University e The Rockefeller Foundation; e a DLJ SA e
PARTNERS GROUP, por seu turno, representam conjunto distinto de investidores
Fl. 10335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

estrangeiros não relacionados entre si e nem relacionado com as aludidas universidades
americanas e fundações internacionais, representando, portanto, investimento superior a
40% das cotas isoladamente ou em conjunto, razão pela qual não foi feito o
recolhimento de IRFonte por ocasião da remessa/pagamento dos rendimentos ao GMT
FIP aos quotistas do exterior.
8. O fisco alertou que, no que se refere a identificação de pessoas físicas ou jurídicas,
estrangeiras que desejam investir no Brasil, a legislação (Lei n. 9.613/1998, Circular
BACEN 3.461/2009 e Carta-Circular BACEN 3.430/2010 - fls. 692/696) busca prevenir
o anonimato ou a interposição de pessoas que impeçam a perfeita caracterização do
beneficiário final dos investimentos, impedindo a utilização do SFN para práticas de
lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal.
9. Analisando a documentação relativa aos cotistas do referido fundo, tendo em vista a
obrigação legal do contribuinte de apresentar a cadeia de investidores participantes até
as pessoas físicas controladoras da pessoa PJ dos clientes investidores, a fim de
comprovar os requisitos do benefício fiscal de isenção, o fisco verificou insuficiência de
informações na documentação de 3 cotistas: DYBRA VIII, DLJ SOUTH AMERICAN
PARTNERS LLC e PARTNERS GROUP LLC (vide fl. 696), conforme abaixo
explicitado:
• DYBRA VIII: foi identificado o sócio administrador Omsnyd LLC, porém, não há
informação sobre os sócios da referida empresa;
• DLJ SOUTH AMERICAN PARTNERS LLC: a Impugnante anexou informações
obtidas junto à Victoria South American Partners LLC (gestora da DLJ), contendo lista
das diversas participações (conforme fls. 696/698), porém, nenhuma documentação dos
sócios participantes nas diversas empresas por ela elencadas foi apresentada a fim de
comprovar sua residência;
• PARTNERS GROUP: a Interessada não apresentou qualquer documentação
elucidativa da identificação e residência dos investidores;
10. A inobservância, portanto, da legislação pertinente (Lei n. 9.613/1998, Instrução
CVM n. 301/1999 e Circular BACEN n. 3.461/2009), que dispõem sobre identificação e
o cadastro de clientes de instituições financeiras, impossibilitou a identificação das
pessoas envolvidas e dos verdadeiros titulares dos investimentos, impedindo a
verificação da regularidade das operações, devendo incidir IRRF sobre as operações a
uma alíquota diferenciada pela falta de identificação do terceiro beneficiado, nos
termos do art. 61 da Lei n. 8.981/1995.
11. Em 27/02/2013 o FIP GMT, que detinha 57,62% das ações da Technos S.A,
encerrou suas atividades, amortizando a totalidade de suas quotas em dinheiro e em
ações, estas, entregues aos respectivos quotistas do fundo, dos quais nenhum passou a
ter mais de 50% do capital social da Technos. Após a referida amortização, a
participação dos fundos de investimento e carteiras administradas pela Interessada
(Dynamo) passou a totalizar 38,27% do capital total e votante da Technos.
12. Dessa forma, o fisco procedeu a apuração do ganho de capital dos 3 quotistas não
devidamente identificados (fl. 700/701), tendo apurado uma "amortização"
implementada em 26.02.2013 com a entrega aos quotistas de dinheiro (caixa), uma
"amortização" implementada em 27.02.2013 com a entrega de ativos não monetários
(ações da Technos S.A.); e outra "amortização" implementada também em 27.02.2013,
mas com a entrega aos quotistas de dinheiro (caixa).
13. Tendo tomado ciência do auto de infração em 22/02/2018, a Interessada apresentou
Impugnação em 23/03/2018 (fls. 715/757), alegando, em síntese, o seguinte:
• (...)
• que houve: (i) incompreensão da sistemática de tributação dos investimentos
realizados por residentes no exterior em Fundos de Investimento em Participações —
"FIPs", (ii) incorreta aferição da fiscalização quanto ao objetivo e alcance do art. 61 da
Lei no 8.981/1995, inaplicável ao presente caso; (iii) erro de premissa da fiscalização
Fl. 10336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

quanto aos documentos e informações a serem mantidos em arquivo por
administradores de FIPs quanto a seus quotistas residentes no exterior; (iv) equívoco da
fiscalização quanto às possíveis consequências resultantes da falta de apresentação dos
referidos documentos e informações; e (v) falta de diálogo e diligência por parte da
fiscalização, que concluiu abruptamente os seus trabalhos e aplicou à IMPUGNANTE
dispositivo de lei de caráter punitivo, que jamais havia sido mencionado ao longo do
procedimento de fiscalização, sem dar à IMPUGNANTE oportunidade de apresentar os
esclarecimentos e documentos que são ora apresentados, e que deixam claro (a) a
identidade dos beneficiários diretos e indiretos dos pagamentos em discussão, e (b) o
atendimento dos requisitos exigidos pelo art. 30 da Lei no 11.312/06 para aplicação da
alíquota zero de IRF sobre tais pagamentos;
• [... ]
14. É o Relatório.

A 4a Turma da DRJ/RJO, através do acórdão n° 12-109.509, deu provimento à
Impugnação para tornar nulo por vício material o Auto de Infração de fls. 702/703, que
constituiu crédito tributário de IRRF, por ofensa ao art. 142 do CTN. Em face da decisão, aquela
Turma recorreu de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com fulcro no art.
34 do Decreto n° 70.235/72, c/c Portaria MF n° 63/2017, em decisão assim ementada:

IRRF.
LEI
N°
11.312/06.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LEI
N.
8.981/1995.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA.
A análise da aplicação dos requisitos da Lei n. 11.312/06, referentes a quotistas de
Fundos de Investimento em Participações, residentes no exterior, deve objetivar a
desconsideração ou não do benefício fiscal da alíquota zero do IRRF; por sua vez, o art.
61 da Lei n. 8.981/1995 não exige a identificação do beneficiário final, pessoa natural,
do pagamento efetuado ao quotista não residente. Assim, para a aplicação da presunção
legal prevista no art. 61 da Lei n. 8.981/1995 não se identificando o beneficiário final,
pessoa natural, descabe a exasperação da base de cálculo e incidência da alíquota de
35% para a exigência do IRRF;
Tampouco a Lei n. 9.613/1998, a Instrução CVM n. 301/1999 e a Circular BACEN n.
3.461/2009 devem servir de fundamento para justificar a necessidade de identificação
do beneficiário final, pessoa natural, beneficiária dos pagamentos, vez que são normas
voltadas a criação de ilícitos contra o sistema financeiro nacional, cujos regulamentos
fixam meios de controle para evitar a utilização do SFN para a consecução dos referidos
ilícitos, não servindo de justificativa para aplicação da exasperação da BC do IRRF, sob
o fundamento da presunção legal;
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/02/2013, 27/02/2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PRESUNÇÃO LEGAL.
EXASPERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. INADEQUAÇÃO DOS
FATOS A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
Diante da impossibilidade de ter sido utilizado o art. 61 da Lei n. 8.981/1995 como
fundamento para a aplicação da exasperação da base de cálculo presumida e incidência
da alíquota de 35% para a exigência do IRRF, bem como da impossibilidade de ter o
fisco se baseado na Lei n. 9.613/1998, na Instrução CVM n. 301/1999 e na Circular
BACEN n. 3.461/2009, como meios de também justificar a necessidade de identificação
do beneficiário final (pessoa natural controladora), beneficiária dos pagamentos,
configurado está o vício material.
Fl. 10337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

ALEGAÇÃO DE FINALIDADE EXTRAFISCAL DA PRESUNÇÃO LEGAL DO
ART. 61. DA LEI N. 8.981/1995. INADEQUAÇÃO AO CONCEITO DE TRIBUTO.
IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A presunção jurídica iuris tantum de transferência de recursos, no caso de pagamento a
beneficiário não identificado, de observância obrigatória pelas autoridades
administrativas não pressupõe qualquer análise sobre sua natureza tributária, se fiscal ou
extrafiscal; Inaplicável analisar a tese de que a aplicação do art. 61 pressupõe a
utilização de tributo com finalidade extrafiscal para penalizar uma ilicitude, ferindo o
conceito de tributo, pois o argumento reflete análise da constitucionalidade da lei, que é
vedada nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972, art. 7°, V, da Portaria MF
341/2011 c/c art. 116, III, da Lei 8.112/90, bem como de entendimento sumulado do
CARF, eis que assunto sobre o qual recai reserva de jurisdição
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2013, 27/02/2013
IRRF.
ADMINISTRADORA
DE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Consoante disposição do art. 25 da IN RFB n. 1.022, que dispõe sobre o imposto sobre
a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados
financeiro e de capitais, ressalvada a responsabilidade do próprio contribuinte pelo
pagamento do imposto de que trata o § 1°, a instituição administradora do fundo é
responsável pela retenção e recolhimento do imposto até o 3° (terceiro) dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que os valores exonerados, mesmo que somente os pertinentes ao IRPJ e CSLL (e-fls.
681/701), estão acima do limite legal. Desta forma, conheço do recurso de Ofício.
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão n° 12-109.509 - 4a Turma da
DRJ/RJO, que deu provimento à Impugnação para tornar nulo por vício material o Auto de
Infração de fls. 702/703, que constituiu crédito tributário de IRRF, por ofensa ao art. 142 do
CTN. O lançamento tributário trata de IRRF (art. 61 da Lei n. 8.981/1995) incidente a remessas
ao exterior, feitas pela Recorrente, na condição de administradora do fundo de investimento em
participações (GMT FIP), por motivo de sua liquidação e consequente amortização e resgate de
Fl. 10338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

suas quotas, sendo distribuídos aos quotistas montante em dinheiro e ações da empresa Technos
S.A. O Fisco analisou, previamente e dentre outras questões, as hipóteses relativas aos
benefícios fiscais trazidas pela Lei n. 11.312/2006, que estabeleceu regime de tributação mais
vantajoso para investidores não residentes que investissem no mercado financeiro e de capitais.
A Lei n. 11.312/2006 estabeleceu regras de tributação nas aplicações financeiras
realizadas por investidores qualificados em determinados fundos de investimento, dentre os
quais se inclui o FIP, reduzindo a zero a alíquota do IR Fonte sobre os rendimentos auferidos por
investidores estrangeiros, desde que atendidas certas condições.
Relativamente aos FIPs, aos rendimentos de quotistas não residentes, poderá
incidir alíquota de 15% ou zero, esta última a depender do cumprimento dos requisitos previstos
no §§ 1° e 2°, do art. 3° da Lei n. 11.312/2006, como se verá.
A discussão esta na possibilidade de se aplicar, como enfim procedeu a autuação
(como visto no TVF (e-fls. 681 e ss) e no Auto de Infração (e-fl. 702 e ss)), ao caso citado (FIPs)
o reajustamento da BC do IRRF e a alíquota de 35%, ambos previstos no art. 61, da Lei n.
8.981/1995 (abaixo transcrito), para o caso de não se identificar o beneficiário do pagamento, e o
alcance do termo "beneficiário" nesta norma:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(Destaquei)
Entendo como a DRJ, que interpretou que o art. 61 da Lei 8.981/1995 apresenta-
se como uma norma tributária de alcance amplo e geral consoante sua própria redação (caput),
que ressalva sua aplicabilidade apenas no caso de inexistência de norma especial. Em outras
palavras, se o caput do art. 61 sujeita ao imposto na fonte todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, para se afastar a sua aplicação, eventual
norma tributária especial deveria abarcar hipóteses relacionadas à identificação de pessoas
ou de operações. Do contrário, não seria específica nos termos da previsão do art. 61.
Diante do caso concreto, deve-se enquadrar como norma especial o previsto no
artigo 3° da Lei n. 11.312/2006, comparada com a norma geral trazida pelo art. 61 da Lei
8.981/1995. Isto porque esta (como aquela) tem natureza tributária, e, enquanto a geral, a Lei
8.981/1995, abarca hipóteses relacionadas a identificação de pessoas (ou de operações) para
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas, a especial (Lei n. 11.312/2006) trata de casos
específico de pagamentos, quais sejam, pagamentos de rendimentos auferidos por investidores
estrangeiros advindos de aplicações financeiras realizadas por investidores qualificados em
determinados fundos de investimento, dentre os quais se inclui o FIP, reduzindo a zero a alíquota
do IR Fonte sobre os rendimentos auferidos por estes investidores estrangeiros, desde que
atendidas certas condições.
Fl. 10339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

Desta forma, caso não identificados os beneficiários, o que reputou a Fiscalização
como ocorrido para três dos cotistas do fundo de investimento em participações (GMT FIP),
tendo em vista a sua liquidação e consequente amortização e resgate de suas quotas, restaria,
configurado o não cumprimento dos requisitos objetivos relacionados à obtenção do benefício
fiscal previstos no art. 3° da Lei n. 11.312/2006, e dever-se-ia dar a cobrança do IRRF previsto
neste dispositivo desta norma especial. Consequentemente, considero que houve nulidade
material do lançamento ao fazer incidir o art. 61 da Lei n. 8.981/1995 como fundamento para a
aplicação da exasperação da base de cálculo presumida e incidência da alíquota de 35% para a
exigência do IRRF.
Assim, nego provimento ao recurso de ofício, nos termos e fundamentos aduzidos
pela DRJ, que reproduzo a seguir por concordar com eles (no que se refere à negativa de
aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981/1995):

(...)
16. Trata-se de lançamento tributário relativo ao IRRF referente a remessas ao exterior,
feitas pela Interessada, na condição de administradora do fundo de investimento em
participações (GMT FIP), por motivo de sua liquidação e consequente amortização e
resgate de suas quotas, sendo distribuídos aos quotistas montante em dinheiro e ações
da empresa Technos S.A, vez que os investimentos conhecidos como private equity
concentram seus recursos na aquisição de títulos e valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas.
17. O fisco analisou, dentre outras questões, as hipóteses relativas aos benefícios fiscais
trazidas pela Lei n. 11.312/2006, que estabeleceu regime de tributação mais vantajoso
para investidores não residentes que investissem no mercado financeiro e de capitais. A
Lei n. 11.312/2006 estabeleceu regras de tributação nas aplicações financeiras
realizadas por investidores qualificados em determinados fundos de investimento,
dentre os quais se inclui o FIP, reduzindo a zero a alíquota do IR Fonte sobre os
rendimentos auferidos por investidores estrangeiros, desde que atendidas certas
condições.
18. Em sua Impugnação, a interessada apresentou um histórico de sua atuação junto ao
mercado financeiro, e, em seguida, argumentações de mérito, indicando, inicialmente,
ter havido (i) incompreensão da fiscalização quanto à sistemática de tributação aplicável
a investimentos realizados por residentes no exterior em Fundos de Investimento em
Participações — "FIPs", argumentando que as aplicações em FIPs efetuadas por não
residentes estão sujeitas à incidência do IRF à alíquota de 15%, nos termos do art. 25 da
IN RFB 1.022/2010 (quando não alcançadas por regras especiais), não havendo
qualquer referência à exigência do IRF à alíquota de 35%, exclusivamente na fonte,
sobre base de cálculo reajustada.
19. Também sustentou a (ii) incorreta aferição da fiscalização quanto ao objetivo e
alcance do art. 61 da Lei no 8.981/1995, inaplicável ao presente caso, concluindo que
houve inobservância dos requisitos do art. 3° da Lei n. 11.312/2006, pois a tributação
devida do residente no exterior deveria ser aquela correspondente à alíquota geral de
15%, prevista no art. 2° da referida norma, resultante da não aplicação do benefício
fiscal. Colacionou parte da IN RFB n. 1.022/2010 [aplicável à época], como
fundamento administrativo: verbis (fl. 727/728):
"Fundo de Investimento em Participações, Fundo de Investimento em Cotas
de Fundo de Investimento em Participações e Fundo de Investimento em
Empresas Emergentes"
Art. 25. Os rendimentos auferidos no resgate de cotas de Fundo de Investimento
em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de
Investimento em Participações (FIF FIP) e Fundo de Investimento em Empresas
Fl. 10340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

Emergentes (FIEE), inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam
sujeitos ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% quinze por cento)
incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de
aquisição das cotas
§ 1o Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que
trata o caput serão tributados à alíquota de 15% (quinze por cento):
[...]
§ 2o No caso de amortização de cotas, o imposto na fonte incidirá sobre o valor
que exceder o respectivo custo de aquisição, à alíquota de 15% (quinze por
cento).
Seção I
Da Tributação das Aplicações em Fundos de Investimentos e em Títulos e
Valores Mobiliários de Renda Fixa ou de Renda Variável de Residentes ou
Domiciliados no Exterior, Sujeitas ao Regime Geral
Art. 66. Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, os residentes ou
domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas de tributação Pelo
imposto sobre a renda, previstas para os residentes ou domiciliados no País, em
relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e em fundos
de investimento;
[...]
Seção II
Da Tributação das Aplicações em Fundos de Investimentos e em Títulos e
Valores Mobiliários de Renda Fixa ou de Renda Variável de Residentes ou
Domiciliados no Exterior, Sujeitos a Regime Especial
Art. 68. Esta Seção dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos por
investidor residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que
realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que se sujeitam à incidência
do imposto sobre a renda às seguintes alíquotas: (grifos não originais)
[... ]
II - 15% (quinze por cento) nos demais casos, inclusive em operações
financeiras de renda fixa, realizadas no mercado de balcão ou em bolsa.
[... ]
Art. 72. Os rendimentos auferidos nas aplicações em Fundos de Investimento
em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, a que se
refere o art. 25, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário
residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar
operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, sujeitam-se à incidência do
imposto sobre a renda à alíquota zero.
§ 1o O benefício disposto no caput:
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em
conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou
mais da totalidade das cotas emitidas pelo fundo ou cujas cotas, isoladamente
ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe derem direito ao recebimento de
rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos
auferidos pelo fundo;
Fl. 10341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

II - não se aplica aos fundos de que trata o caput que detiverem em suas
carteiras, a qualquer tempo, títulos de dívida em percentual superior a 5%
(cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados desse limite os títulos
de dívida mencionados no § 4o do art. 25 e os títulos públicos;
III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a
renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do §1° considera-se pessoa ligada ao
cotista:
I - pessoa física:
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau;
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2° (segundo)
grau;
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea "b" deste
inciso ou no inciso II deste parágrafo;
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada,
conforme definido nos §§ 10 e 20 do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976
[...]
Art. 73. O regime de tributação previsto nos arts. 68 e 69 não se aplica a
investimento oriundo de país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota
inferior a 20% (vinte por cento), o qual sujeitar-se-á às mesmas regras
estabelecidas para os residentes ou domiciliados no País.
[... ]
Art. 74. É responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na
fonte, incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por
qualquer investidor estrangeiro, a pessoa jurídica com sede no País que efetuar
o pagamento desses rendimentos.
§ 1o Para efeito de incidência da alíquota aplicável aos rendimentos de que trata
este artigo, o administrador dos recursos estrangeiros deverá informar à fonte
pagadora o nome do país ou dependência do qual se originou o investimento.
§ 2o A falta da informação de que trata o § 1o, ensejará incidência da alíquota
aplicável ao rendimento auferido por residente ou domiciliado no País.
(destaques da Impugnante)
20. Por fim, alegou (v) falta de diálogo e diligência por parte da fiscalização, que
concluiu abruptamente os seus trabalhos e aplicou à IMPUGNANTE dispositivo de lei
de caráter punitivo, que jamais havia sido mencionado ao longo do procedimento de
fiscalização, sem dar à IMPUGNANTE oportunidade de apresentar os esclarecimentos
e documentos que são ora apresentados, e que deixam claro (a) a identidade dos
beneficiários diretos e indiretos dos pagamentos em discussão, e (b) o atendimento dos
requisitos exigidos pelo art. 3° da Lei no 11.312/06 para aplicação da alíquota zero de
IRF sobre tais pagamentos.
21. Manifesto-me:
22. É questão incontroversa nos autos que rendimentos decorrentes de aplicações
financeiras em Fundos de Investimento em Participações-FIPs são tributados, regra
geral, de forma igualitária para quotistas residentes e não residentes, conforme
disposição do art. 78 da Lei n. 8.981/1995, verbis:
Art. 78. Os residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas
normas de tributação pelo Imposto de Renda, previstas para os residentes ou
domiciliados no país, em relação aos:
I - rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa;
Fl. 10342
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

II - ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas;
III - rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fixa e de renda
variável em clubes de investimentos.
23. Todavia, consoante disposto no art. 2° da Lei n. 11.312/2006 (art. 18 da IN RFB
1.022/2010), analisado em conjunto com o art. 3° da referida lei (art. 72 da referida IN),
identifica-se exceção a regra para não residentes, estabelecendo benefício fiscal, da
seguinte forma, litteris:
Art. 2o Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de
Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas
Emergentes, inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam sujeitos
ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente
sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das
cotas.
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que trata o
art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que
realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
24. Portanto, relativamente aos FIPs, aos rendimentos de quotistas não residentes
poderá incidir alíquota de 15% ou zero, esta última a depender do cumprimento dos
requisitos previstos no §§ 1° e 2°, do art. 3° da Lei n. 11.312/2006, como se verá. A
discussão, portanto, esta na possibilidade de aplicar ao caso o reajustamento da BC do
IRRF e a alíquota de 35%, ambos previstos no art. 61, da Lei n. 8.981/1995 (abaixo
transcrito), para o caso de não se identificar o beneficiário do pagamento, e o alcance do
termo "beneficiário":
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§2° Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
25. Nesse sentido, a Interessada argumentou que, conforme constou dos termos de
intimação expedidos pelo fisco, houve suposta intenção em se desconsiderar a aplicação
da alíquota zero à hipótese, e aplicar como conseqüência, a alíquota de 15%, anexando-
se os seguintes trechos extraídos do TIF de 19/09/2017 -fls. 732/733:

Fl. 10343
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

26. Asseverou, ainda que, no mesmo TIF, o fisco teria concluído de forma categórica
que, o desatendimento da intimação poderia gerar lançamento do IRRF a alíquota de
15%.
27. Verifica-se que constam do alegado TIF de fls. 280/285 diversas informações
endereçadas à Interessada, dentre as quais, a necessidade de identificação de quotistas
residentes no exterior. Tal fato pode ser extraído dos seguintes dizeres do fisco, verbis
(fl. 280):

28. Esta identificação destinava-se a verificar se tais quotistas faziam jus ao benefício
fiscal da alíquota zero, conforme o fisco explicita o parágrafo seguinte (fl. 280):

29. Ora, para análise da questão, deve-se partir da premissa de que o valor de todo texto
legal deve ser interpretado, visto que é tecnicamente impossível aplicar uma norma sem
prévia concepção de seu texto. Nesse sentido, a meu pensar, o art. 61 da Lei 8.981/1995
apresenta-se como uma norma tributária de alcance amplo e geral consoante sua própria
redação que ressalva sua aplicabilidade apenas no caso de existência de norma especial;
em outras palavras, se o caput do art. 61 (art. 674, do RIR/99) sujeita ao imposto na
fonte todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
para afastar a sua aplicação eventual norma especial deveria, por óbvio, abarcar
hipóteses relacionadas a identificação de pessoas ou de operações. Do contrário, não
seria específica nos termos da previsão do art. 61.
30. Acrescente-se que, para o mencionado afastamento, penso ser premissa que a norma
deva ter natureza tributária, do contrário, estaria se criando conflito normativo, ainda
que apenas de normas secundárias, cujos objetivos podem ter natureza diversa.
31. Outro ponto a ser ressaltado é que a identificação do quotista, para fins de aplicação
do já aludido artigo 3° da Lei n. 11.312/2006, refere-se a fatores ou requisitos objetivos
criados pela lei, eis que elencam situações referentes ao patrimônio (não só do quotista
como também do próprio fundo), que, se não adequadas aos requisitos da lei
impossibilitarão a aplicação do benefício fiscal da alíquota zero, ou seja, tais requisitos
são específicos tão somente à aplicação ou afastamento do referido benefício.
Fl. 10344
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

32. Importante relembrar os aludidos requisitos objetivos:
i) que [o quotista] não represente sozinho ou em conjunto com pessoas por ele ligadas
40% ou mais da totalidade das cotas emitidas;
ii) que a carteira do fundo não detivesse títulos de dívida em percentual superior a 5%
de seu patrimônio, ressalvados os títulos de dívida mencionados no § 42 do art. 25 e dos
títulos públicos; e,
iii) que os cotistas não fossem residentes ou domiciliados em países que não tributasse a
renda ou a tributasse à alíquota máxima inferior a 20%.
33. Desse modo, deve haver uma separação quanto ao tema da identificação do
quotista beneficiário, no seguinte sentido: se a referência for ao art. 3° da Lei n.
11.312/2006 o foco será o patrimônio do quotista e do fundo, mas se a referência for ao
art. 61 da Lei 8.981/1995 o objetivo será outro, qual seja, a identificação subjetiva do
quotista, a fim de atestar se se trata ou não do beneficiário dos rendimentos tributáveis,
independente do percentual de sua participação nas quotas do fundo, ou mesmo da
proporção do patrimônio do fundo em relação ao seu PL.
34. No entanto, há que se ressaltar, que, prima face, não existe mácula no procedimento
fiscal que conclua pela aplicação do art. 61 da Lei 8.981/1995, exasperando a BC e a
alíquota aplicável pela falta de identificação de beneficiário de pagamentos, ainda que
tal medida não tenha constado previamente dos Termos de Intimação expedidos antes
do lançamento. Essa hipótese não gera, a meu ver qualquer mácula no lançamento, isto
porque o lançamento de ofício pode ser efetuado até mesmo sem qualquer intimação
prévia do sujeito passivo, conforme prevê o enunciado da Súmula CARF n. 46, de
observância obrigatória pela administração tributária federal, consoante Portaria MF n.
277, de 07 de junho de 20181, litteris.
Súmula CARF n° 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
35. Nesse sentido, ou seja, desde que não haja controvérsias sobre a questão da falta de
identificação do beneficíario, o argumento da interessada de que o fisco não a
comunicou sobre a presunção legal, não tem o condão de afastá-la.
36. Todavia, verifica-se que o fisco utilizou como fundamento da referida presunção
normas primárias e secundárias, referidas no item 17 e seguintes do TVF, detalhando
sobre o que o levou a concluir pela falta da identificação do beneficiário das remessas
ao exterior. Explica que intimou a Interessada a apresentar informações para identificar
os investidores participantes da cadeia de controle societário até as pessoas físicas que
detinham, em última instância, o controle sobre a pessoa jurídica dos clientes
investidores, referindo-se que isso seria necessário para fazerem jus ao benefício do art.
3° da Lei n. 11.302/2006 (benefício da alíquota zero).
37. Em relação ao primeiro quotista (Dynamo Brasil VIII LLC), a autoridade fiscal,
no item 19 e seguintes, informou que foi apresentado cópia do original em inglês, e
versão traduzida para o português, de um Acordo Operacional de uma Sociedade
Limitada formada segundo as leis do Estado de Delaware-EUA, tendo como sócio a
administradora Omanyd LLC; todavia, não foi apresentada qualquer documentação
sobre os participantes da Dynamo Brasil VIII LLC, tampouco houve a caracterização e
identificação dos sócios participantes de Omanyd LLC.
38. Em relação ao segundo quotista (DLJ South American Partners LLC), informa
que a Interessada apresentou um documento da Victoria South American Partners LLC,
empresa gestora da DLJ South American Parterns LP, contendo tabela listando as
diversas participações empreendidas pela referida gestora (relacionadas às fls. 696/698),
porém, não foi apresentada qualquer documentação referentes aos sócios participantes
nas diversas empresas por ela informadas, não caracterizando, dessa forma, a
identificação ou comprovação de sua residência.
Fl. 10345
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

39. Em relação ao terceiro e último quotista não identificado (PARTNERS GROUP),
asseverou que a Interessada não teria apresentado qualquer documentação elucidativa da
identificação e residência dos investidores reais beneficiários.
40. Note-se, portanto, que as informações solicitadas referiram-se à tentativa de
verificação tanto dos requisitos objetivos do art. 3° da Lei n. 11.302/2006, mas também
objetivou o fisco mostrar que houve falta da correta identificação subjetiva prevista no
art. 61, da Lei n. 8981/1995, como se verá mais adiante. E é essa questão a ser
amplamente analisada, ou seja: a necessidade de identificação de toda a cadeia de
controle das empresas quotistas, clientes da Interessada, como requisitos subjetivos
obrigatórios para os pagamentos efetuados no FIP.
41. Sobre o tema, a Interessada argumentou ter havido (iii) erro de premissa da
fiscalização quanto aos documentos e informações a serem mantidos em arquivo por
administradores de FIPs quanto a seus quotistas residentes no exterior, bem como ter
havido (iv) equívoco da fiscalização quanto às possíveis consequências resultantes da
falta de apresentação dos referidos documentos e informações.
42. Arguiu também (fl. 731) que, nos termos da Instrução CVM 391/03 e 578/16
(aplicáveis à época), e demais normas aplicáveis aos fundos de investimento, é sua
obrigação como administradora de fundos a manutenção das informações cadastrais
sobre seus quotistas, e por isso, necessariamente, sempre saberá a identidade dos
quotistas dos fundos por ele administrados; e que a referida legislação nunca deu
qualquer margem para a tributação dos rendimentos auferidos por residentes no exterior
à alíquota de 35% como pagamentos a beneficiários não identificados.
DOS
REQUISITOS
DA
IDENTIFICAÇÃO
DE
BENEFICIÁRIOS
DE
PAGAMENTOS
REFERENTES
A
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES - FIP
43. Analisando as normas referidas acima, bem como àquelas utilizadas pelo fisco em
seu TVF (mais abaixo mencionadas), tem-se de destacar o seguinte:
44. Afirma o fisco terem existido três quotistas sobre os quais não foi possível
identificar os reais beneficiários dos pagamentos referentes ao GMT FIP; tal assertiva
encontra-se no TVF a partir do item 14 (fl. 692 e ss), tendo o fisco utilizado os seguintes
dispositivos legais e normativos como fundamentos da obrigação de identificação
profunda dos titulares dos investimentos: arts. 9 e 10 da Lei n. 9.613/1998, arts. 3°, 3°-A
e 6° da Instrução CVM n. 301/1999, art. 1° e 2° da Circular BACEN n. 3.461/2009 e,
item 5 da Carta-Circular BACEN n. 3.430/2010, já que tais dispositivos tratam da
identificação e do cadastro dos clientes de instituições financeiras.
45. Por questão didática, o art. 10 da Lei n. 9.613/1998, será colocado antes do 9°, com
grifos nossos e já se considerando a redação aplicável à época dos fatos.
CAPÍTULO VI - Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros
Art. 10.
As pessoas referidas no art. 9o:
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de
instruções emanadas das autoridades competentes;
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira,
títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo
passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela
autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas;
III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis
com seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto
neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes;
IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador
ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles estabelecidas;
Fl. 10346
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

§1° Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação
referida no inciso I deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas
a representá-la, bem como seus proprietários.
§2° Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser
conservados durante o período mínimo de cinco anos a partir do encerramento
da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado
pela autoridade competente.
§ 3o O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a
pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo
mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo
que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente.

CAPÍTULO V - DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE
Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e
jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade
principal ou acessória, cumulativamente ou não:
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros,
em moeda nacional ou estrangeira;
III - a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação
ou administração de títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: (...)
VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil
qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda que de forma eventual;
VIII - as demais entidades cujo_funcionamento dependa de autorização de
órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros;
IX - as pessoas_físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no
Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer
forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das
atividades referidas neste artigo;
XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente,
serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou
assistência, de qualquer natureza, em operações:
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou
participações societárias de qualquer natureza;
b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos;
c) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de
valores mobiliários;
XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por
meio de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no País.
46. Note-se que, não obstante a supra mencionada lei identificar, de fato, a figura da
Interessada como responsável pela identificação completa dos quotistas-clientes, o
objetivo da norma, prima face, não se adequa a questões primordialmente tributárias,
visto que dispõe sobre crimes financeiros, como lavagem ou ocultação de bens, direitos
e valores, e propor mecanismos de controle e prevenção da utilização do sistema
financeiro para a prática dos citados ilícitos, além de criar o COAF2. Nesse sentido,
estabelece, de forma genérica e ampla, por se tratar de norma primária, sobre a
obrigação de identificação de clientes de instituições financeiras nacionais integrantes
do sistema de distribuição de valores mobilíarios3.
47. A Instrução CVM n. 301/1999, por sua vez, complementa, em seus arts. 3°, 3°-A e
6°, pormenorizadamente, as disposições da referida Lei, estabelecendo as informações
Fl. 10347
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

necessárias para a identificação dos clientes pessoas jurídicas (no Brasil e no Exterior),
verbis:
DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE CLIENTES
Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei n° 9.613/98, as
pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução identificarão seus clientes e
manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§1° As pessoas de que trata o art. 2o devem efetuar o cadastro de seus clientes
contendo, no mínimo, as informações e os documentos indicados no Anexo I.
§2o As pessoas de que trata o art. 2o devem atualizar os dados cadastrais dos
clientes ativos em intervalos não superiores a 24 (vinte e quatro) meses.
[...]
§ 6o Os clientes devem comunicar, de imediato, quaisquer alterações nos seus
dados cadastrais.

Art. 1o O cadastro de clientes deve ter, no mínimo, o seguinte conteúdo:
I - se pessoa natural: [...]
II - se pessoa jurídica: a denominação ou razão social; nomes e CPF/MF dos
controladores diretos ou razão social e inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ dos controladores diretos; nomes e CPF/MF dos
administradores; nomes dos procuradores; número de CNPJ; endereço
completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e
CEP); número de telefone; endereço eletrônico para correspondência;
atividade principal desenvolvida faturamento médio mensal dos últimos doze
meses e a situação patrimonial; informações sobre perfil de risco e
conhecimento financeiro do cliente; denominação ou razão social de pessoas
jurídicas controladoras, controladas ou coligadas; se o cliente opera por conta
de terceiros, no caso dos administradores de fundos de investimento e de
carteiras administradas; se o cliente autoriza ou não a transmissão de ordens
por representante ou procurador; qualificação dos representantes ou
procuradores e descrição de seus poderes; datas das atualizações do cadastro;
assinatura do cliente; cópia dos seguintes documento: i) CNPJ; ii) documento
de constituição da pessoa jurídica devidamente atualizado e registrado no
órgão competente; e iii) atos societários que indiquem os administradores da
pessoa jurídica, se for o caso. cópias dos seguintes documentos, se for o caso:
procuração; e documento de identidade do procurador.
III - nas demais hipóteses: a identificação completa dos clientes; a identificação
completa de seus representantes e/ou administradores; situação financeira e
patrimonial; informações sobre perfil de risco e conhecimento financeiro do
cliente; se o cliente opera por conta de terceiros, no caso dos administradores
de fundos de investimento e de carteiras administradas; datas das atualizações
do cadastro; e assinatura do cliente.
§ 1o As alterações ao endereço constante do cadastro dependem de ordem do
cliente, escrita ou por meio eletrônico, e comprovante do correspondente
endereço.
§ 2o No caso de investidores não residentes, o cadastro deve, adicionalmente,
conter:
I - os nomes das pessoas naturais autorizadas a emitir ordens e, conforme o
caso, dos administradores da instituição ou responsáveis pela administração da
carteira; e
II - os nomes do representante legal e do responsável pela custódia dos seus
valores mobiliários. (grifos nossos)
Fl. 10348
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

48. A Circular BACEN n. 3.461/2009, de sua sorte, conforme previsão dos arts. 1° e 2°,
complementa, dentro de sua área de competência, as medidas de controle a serem
tomadas pelas instituições financeiras como reforço da necessidade de identificação
cadastral de seus clientes, de modo a permitir identificar os beneficiários finais das
operações financeiras; todavia, ressalte-se, a referida norma também encontra-se
voltada à mens legis da Lei n. 9.613/98, litteris:
Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas e procedimentos
internos de controle destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes
de que trata a Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998 (redação até 26/03/2013)
Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas, procedimentos e
controles internos, de forma compatível com seu porte e volume de operações,
destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei n°
9.613, de 3 de março de 1998. (Redação dada pela Circular no 3.654, de
27/3/2013.)
§ 1o As políticas de que trata o caput devem:
II - contemplar a coleta e registro de informações tempestivas sobre clientes,
que permitam a identificação dos riscos de ocorrência da prática dos
mencionados crimes;
§ 2° Os procedimentos de que trata o caput devem incluir medidas prévia e
expressamente estabelecidas, que permitam:
I - confirmar as informações cadastrais dos clientes e identificar os
beneficiários_finais das operações;
II - [...]. §3° [...]
§ 4° Os procedimentos de que trata o caput devem ser reforçados para início de
relacionamento com:
I - instituições financeiras, representantes ou correspondentes localizados no
exterior, especialmente em países, territórios e dependências que não adotam
procedimentos de registro e controle similares aos definidos nesta circular;
II - clientes cujo contato seja efetuado por meio eletrônico, mediante
correspondentes no País ou por outros meios indiretos.
§ 5° As políticas e procedimentos internos de controle de que trata o caput
devem ser implementados também pelas dependências e subsidiárias situadas no
exterior das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Circular n° 3.583, de
12/3/2012)
§ 6° O diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas
estabelecidas nesta Circular, nos termos do art. 18, deve informar por escrito ao
Banco Central do Brasil sobre a existência de legislação ou regulamentação que
impeça ou limite a aplicação do disposto no § 5° a suas dependências e
subsidiárias situadas no exterior. (Incluído pela Circular n° 3.583, de
12/3/2012) Manutenção de Informações Cadastrais Atualizadas
Art. 2o As instituições mencionadas no art. 1° devem coletar e manter
atualizadas as informações cadastrais de seus clientes permanentes, incluindo,
no mínimo:
I - as mesmas informações cadastrais solicitadas de depositantes previstas no
art. 1o da Resolução no 2.025, de 24 de novembro de 1993, com a redação dada
pela Resolução no 2.747, de 28 de junho de 2000;
I - qualificação do cliente:
a) pessoas naturais: [...]; e
Fl. 10349
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

b) pessoas jurídicas: firma ou denominação social, atividade principal, forma e
data de constituição, informações referidas na alínea "a" que qualifiquem e
autorizem os administradores, mandatários ou prepostos, número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e dados dos atos constitutivos
devidamente registrados na forma da lei;
II - os valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de
faturamento médio mensal dos doze meses anteriores, no caso de pessoas
jurídicas;
II - endereços residencial e comercial completos; (Redação dada pela Circular
n° 3.654, de 27/3/2013.)
III - declaração firmada sobre os propósitos e a natureza da relação de negócio
com a instituição.
III - número do telefone e código de Discagem Direta a Distância (DDD);
(Redação dada pela Circular n° 3.654, de 27/3/2013.)
IV - valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de
faturamento médio mensal referente aos doze meses anteriores, no caso de
pessoas jurídicas; e (Incluído pela Circular n° 3.654, de 27/3/2013.)
V - declaração firmada sobre os propósitos e a natureza da relação de negócio
com a instituição. (Incluído pela Circular n° 3.654, de 27/3/2013.)
§1° [...]
§2° As informações cadastrais relativas a cliente pessoa jurídica devem
abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-la, bem como a cadeia
de participação societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como
beneficiário_final.
§3° Excetuam-se do disposto no §2° as pessoas jurídicas constituídas sob a
forma de companhia aberta ou entidade sem fins lucrativos, para as quais as
informações cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a
representá-las, bem como seus controladores, administradores e diretores, se
houver.
§ 4° As informações cadastrais relativas a cliente fundo de investimento devem
incluir a respectiva denominação, número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como as informações de que trata o inciso I
relativas às pessoas responsáveis por sua administração.
§ 4o As informações cadastrais relativas a cliente fundo de investimento devem
incluir a respectiva denominação, número de inscrição no CNPJ, bem como as
informações de que tratam os incisos I a III relativas às pessoas responsáveis
por sua administração. (Redação dada pela Circular n° 3.654, de 27/3/2013.) §
5o As instituições mencionadas no art. 1o devem realizar testes de verificação,
com periodicidade máxima de um ano, que assegurem a adequação dos dados
cadastrais de seus clientes.
49. Resta, ainda, o item 5 da Carta-Circular BACEN n. 3.430/2010, também utilizada
pelo fisco, que prevê, em cumprimento ao §2° do art. 2° da Circular BACEN n.
3.461/2009, acima referida, o seguinte:
5. Para fins de cumprimento do § 2o do art. 2o da Circular n° 3.461, de 2009,
devem ser reunidas informações que permitam conhecer a estrutura de
propriedade e controle, identificando a cadeia de controle societário até a(s)
pessoa(s) natural(is) que detém(êm), em última instância, o controle sobre a
pessoa jurídica cliente. Conhecida a estrutura de propriedade e controle, devem
ser coletadas e mantidas atualizadas informações cadastrais daquelas pessoas
que detêm poder para induzir, influenciar, utilizar ou se beneficiar da pessoa
jurídica cliente para práticas de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao
terrorismo
Fl. 10350
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

50. Tomando-se por base as normas supra mencionadas, está claro, a meu pensar, que a
necessidade de as pessoas referidas no art. 9° da lei n. 9.613/1998 identificarem seus
clientes, de forma profunda e retroativa, ao ponto de se chegar a pessoa natural
controladora da pessoa jurídica cliente está coadunada tão somente ao objetivo da
norma legal primária, pois o estabelecimento de critérios de segurança institucional
objetiva dificultar a realização de ilícitos financeiros, em nada afetando ou
determinando, prima face, a incidência do IR sobre os pagamentos efetuados.
51. Observe-se, inclusive, que a IN RFB n. 1.022/2010 (vigente à época), só estabeleceu
a obrigação da identificação de pessoas ligadas ao nível do quotista para prova do
cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício fiscal da alíquota zero,
estabelecendo que não pode haver no nível dos quotistas do fundo qualquer tipo de
relação societária que estivesse inserida no conceito de pessoas ligadas (controladora,
controlada ou coligada), cujos conceitos encontram-se nos §§1° e 2° da Lei n. 6.404/
764, ou seja, não há menção à identificação de pessoa natural como real controladora
ou beneficiária final.
52. A Interessada, nesse sentido, alegou que os 3 quotistas sob análise foram
devidamente identificados no Auto pela própria fiscalização, bem como foram
identificados aos órgãos intervenientes (BACEN, CVM e a própria RFB), tendo
inclusive informado sobre a indicação de representantes e custodiantes com poderes
para representá-los no Brasil - fl. 734, e que os referidos registros teriam sido ignorados
pela fiscalização (segue cópia do registro declaratório eletrônico - operações
financeiras (RDE - ROF) (doc. 02).
53. Compulsando o referido doc. 02 (fls. 778 e ss), constata-se tratarem-se de
documentos nos quais estão, de fato, identificados os quotistas Dynamo Brasil VIII
LLC - Deutshce Bank SA; DLJ SOUTH AMERICAN PARTERSHIP LLC; e
PARTNERS GROUP SERIES ACCESS. Nos referidos documentos constam o nome e
CNPJ dos quotistas e de seus representantes, bem como dos custodiantes dos títulos;
assim como comprovantes de inscrição e de situação cadastral junto ao CNPJ.
54. É cediço, todavia, que há na doutrina discussão sobre se o conceito de pessoas
ligadas deve ser aplicado apenas ao nível dos quotistas ou nos demais níveis
inferiores, já que, parece que o legislador ordinário procurou beneficiar casos em que
haja uma mínima pulverização entre os quotistas do FIP. Nesse sentido, justificaria
observar não apenas em relação ao primeiro nível (relação societária somente entre
quotistas), mas também em relação a toda a sua cadeia societária, pois isso poderia
evitar casos em que fundos tenham o mesmo investidor estrangeiro ou administrador
agindo e tomando decisões em nome de todos, evidenciando que tais veículos estariam
sob um mesmo controle e que esse único investidor deteria, de forma indireta, a
totalidade das cotas do FIP e teria direito à totalidade dos rendimentos sem qualquer
incidência de imposto de renda.
55. Contudo, não sendo possível tal verificação nessa profundidade, a única
conclusão lógica que se pode extrair por se tratar de norma privilegiadora por
estabelecer benefício fiscal criado, é que voltaria a incidir ao caso a alíquota de 15%
aos quotistas não residentes, desde que identificado ao menos o quotista beneficiário.
56. Note que a IN RFB n. 1.022/2010, conforme previsto no art. 25, §5°, prevê que, não
sendo observados os requisitos dos §§ 3° e 4° do mencionado artigo, as alíquotas
incidentes seriam as regressivas, previstas no art. 6°, aplicáveis como regra geral a
fundos de renda fixa. Todavia, tais requisitos, obrigam o administrador do fundo apenas
ao cumprimento das regras de diversificação e de investimento, estabelecidas pela
CVM, e de ter a carteira composta de, no mínimo, 67% de ações de sociedades
anônimas, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Ou seja, também
não há qualquer menção a identificação de pessoa natural beneficiária final dos
pagamentos, ou a aplicação da presunção legal na falta do cumprimento de tais
requisitos.
57. Então, sendo silente a mencionada IN RFB quanto a necessidade de identificação
dos reais beneficiários na figura de pessoas naturais, não vislumbro, na hipótese,
Fl. 10351
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

possibilidade de aplicação do art. 61 da Lei n. 8.981/1995, exceto na situação de falta de
identificação do quotista, pura e simplesmente, pois que a Lei n. 8.981/1995 não
estabelece nível de identificação. Assim, as únicas conclusões possíveis a se chegar, por
ora, seriam as seguintes:
• Comprovados os requisitos do art. 25, 72 e 72-A da IN RFB n. 1.022/2010, com a
identificação das pessoas ligadas > incidirá a alíquota zero;
• Se somente as pessoas jurídicas residentes no exterior quotistas estiverem
identificados e forem cumpridos os requisitos objetivos dos §§ 3° e 4° do art. 25 >
incidirá a alíquota de 15% sobre os pagamentos e não as alíquotas regressivas; e,
• Não comprovados os requisitos do art. 25, 72 e 72-A e os requisitos dos §§ 3° e 4° do
art. 25 > incidirão as alíquotas regressivas do art. 6°, aplicáveis como regra geral, aos
fundos de renda fixa;
58. Dessa forma, não há espaço para concluir sobre a incidência da presunção legal do
art. 61 da Lei n. 8981/95 caso o quotista pessoa jurídica não seja identificado ao nível
das pessoas naturais suas controladoras finais.
59. Nesse mesmo entendimento está Antonio Carlos Marchetti Guzman5 verbis:
Ora, se a Lei n. 11.312/06 estabelece a alíquota zero do imposto de renda aos
rendimentos auferidos nas aplicações em FIP, podemos concluir,
consequentemente, que, em virtude da interpretação conjunta da Lei n.
8.981/1995, o benefício fiscal deveria ser, da mesma forma, aplicável aos
ganhos de capital que possam vir a ser auferidos na venda ou cessão das cotas
fora do Mercado Bursátil, se atendidos os requisitos.
Por outro lado, se a estrutura do FIP não preencher os Requisitos, os
rendimentos distribuídos aos seus quotistas, seja por meio de amortização ou
resgate, estarão sujeitos à incidência do imposto de renda à alíquota de 15%. O
imposto de renda, nesta hipótese, terá como base a diferença positiva entre o
custo de aquisição das cotas e o valor de amortização ou resgate.
DOS DEMAIS ARGUMENTOS APRESENTADOS
60. Prosseguindo, a Interessada alegou ainda que o art. 61 da Lei 8.981/1995 também
não seria aplicável pois prevê pagamentos efetuados por uma pessoa jurídica, enquanto
que no caso em tela, foi efetuado por um FIP (GMT FIP), que trata ser uma comunhão
de recursos organizados sob forma de condomínio fechado, sem personalidade jurídica,
tendo os pagamentos sido efetuados não em nome próprio, mas pela Impugnante na
qualidade de representante, e em nome do GMT FIP.
61. Nesse ponto, improcedem as alegações, consoante disposição do art. 25 da IN RFB
n. 1.022, de 05 de abril de 2010, vigente è época, e que dispunha sobre o imposto sobre
a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados
financeiro e de capitais, a saber:
Fundo de Investimento em Participações, Fundo de Investimento em Cotas de
Fundo de Investimento em Participações e Fundo de Investimento em Empresas
Emergentes
Art. 25. Os rendimentos auferidos no resgate de cotas de Fundo de Investimento
em Participações (FIP), [...], inclusive quando decorrentes da liquidação do
fundo, ficam sujeitos ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento) incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e
o custo de aquisição das cotas.
§ 1o Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que
trata o caput serão tributados à alíquota de 15% (quinze por cento):
I - como ganho líquido, quando auferidos:
a) por pessoa física em operações realizadas em bolsa;
b) por pessoa jurídica em operações realizadas dentro ou fora de bolsa;
Fl. 10352
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

II - de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos de capital na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza, quando auferidos por pessoa física em
operações realizadas fora de bolsa.
§2° No caso de amortização de cotas, o imposto na fonte incidirá sobre o valor
que exceder o respectivo custo de aquisição, à alíquota de 15% (quinze por
cento).
§3° O disposto neste artigo aplica-se somente aos fundos referidos no caput
que cumprirem os limites de diversificação e as regras de investimento
constantes da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores
Mobiliários.
§4° Sem prejuízo da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores
Mobiliários, além do disposto no § 3o, os fundos deverão ter a carteira composta
de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de ações de sociedades
anônimas, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição.
§5° Na hipótese de inobservância dos critérios estabelecidos nos §§ 3o e 4°, os
rendimentos distribuídos aos cotistas, correspondentes a esse período, sujeitam-
se ao imposto sobre a renda na fonte às alíquotas previstas no art. 6°, mantida a
contagem do prazo da aplicação.
§ 6o Ressalvada a responsabilidade do próprio contribuinte pelo pagamento do
imposto de que trata o § 1°, a instituição administradora do fundo é
responsável pela retenção e recolhimento do imposto até o 3° (terceiro) dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
62. Sendo, portanto, a Interessada administradora do referido fundo, torna-se
responsável pela retenção recolhimento do imposto, inobstante a alegação de agir na
qualidade de representante.
63. Quanto à menção pela Interessada às Instruções CVM n. 391/03 e n. 578/16, e a
afirmação de que tais normas justificariam a impossibilidade de aplicação da BC
exasperada e da alíquota de 35% relativa ao IRRF nas operações inerentes ao FIP,
temos o seguinte:
64. Compulsando referidas normas, verifica-se que a Instrução CVM n. 391/03 trata
apenas da constituição, funcionamento e administração dos fundos de investimento em
participações, estabelecendo, por exemplo, conceitos, práticas de governança, formas de
denominação, prazos de aplicação, registros e limites relacionados as operações e
percentuais do patrimônio investido, nada contendo que justifique as alegações de
impossibilidade de aplicação do art. 61 da Lei n. 9.891/1995. Todavia, a referida norma,
também não justifica ou trata de obrigação tributária, concernente à possibilidade de
verificação do real beneficiário de pagamentos para fins tributários.
65. A outra norma citada pela Interessada foi a Instrução CVM n. 578/16, todavia, esta
revogou a Instrução n. 391/2003 de modo que não pode ser aplicada em razão de ter
entrado em vigor posteriormente aos fatos, que eram regidos pela Instrução revogada.
66. Alegou, ainda, a Interessada, que os pagamentos e transferências foram realizados
exclusivamente nas contas correntes e de custódia mantidas pelos mencionados
investidores junto às instituições financeiras indicadas nos RDEs (registro declaratório
eletrônico - operações financeiras) em observância ao disposto na Resolução do CMN
n. 2.689, de 26/01/2000, contas estas mantidas sob forte escrutínio no BACEN e das
instituições responsáveis por sua representação, operação e manutenção, de modo que
jamais poderiam ter sido utilizadas para receber pagamentos a "beneficiário não
identificado".
67. A meu ver, as alegações da Interessada serviriam como indício, por falta de
referência de prova documental na Impugnação, não obstante a referida resolução tratar,
de fato, de regras de aplicações de investidor não residente no mercado financeiro e de
capital nacional, e da obrigação de fornecimento de dados básicos do investidor,
Fl. 10353
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

conforme se depreende do art. 1°, §1°6, bem como dos dados que constam do anexo da
referida Resolução7.
68. Prossegue a Interessada, argumentando que, como houve transferência de ações da
empresa Technos S.A. em favor dos quotistas do GMT FIP, fica evidente a perfeita
identificação dos mesmos, beneficiários das amortizações e resgates, pois ações não
podem ser emitidas nem transferidas ao portador, mas devem ser nominativas, sendo
então transferidas para o nome e titularidade de pessoas perfeitamente conhecidas e
identificadas.
69. Alegou também que o fisco acabou por vincular o real beneficiário ao quotista pois
na apuração da BC utilizou os custos de aquisição das referidas ações.
70. Sobre as alegações acerca da titularidade e transferência de ações, procedem, a meu
ver, pois, na medida em que a titularidade acionária passa a ser do quotista deve a ele
ser atribuída a condição de beneficiário do pagamento, sobre o qual incidirá eventual IR
na fonte. Ademais, as alegações de vinculação pelo fisco da figura do real beneficiário
ao quotista procedem, ao menos em parte, pois não se tem prova acerca do real
beneficiário ou beneficiário final, porém, houve de fato vinculação ao beneficiário de
primeiro nível. Isso porque o fisco levou em consideração, para o cálculo do valor
tributável, os custos da aquisição das cotas que foram adquiridas pelos três quotistas já
verificados e identificados, cobrando o IR da fonte pagadora sobre a diferença positiva
(ganho).
71. Ora, a meu ver, é incoerente a afirmação do fisco em seu TVF de que a hipótese é de
aplicação da presunção legal do art. 61 da Lei n. 8.981/1995, em razão da não
identificação do beneficiário, ao mesmo tempo em que aplica o art. 2° da Lei n.
11.312/2006, que determina a utilização do valor do custo de aquisição das cotas, e a
aplicação da alíquota de 15%, isso porque nessa hipótese pressupõe-se conhecer o
adquirente das quotas e os custos dessa aquisição.
72. Note-se a tela abaixo colacionada por mim, extraída do Termo de Intimação Fiscal
de fl. 284:

73. O valor dos referidos custos de aquisição utilizados, relacionados no fim do TVF à
fls 700 e 701, e relativos aos quotistas Dynamo Brasil VIII LLC, DLJ South American
Partners LLC e Partners Group LLC, de fato, geraram os valores líquidos apurados e
transferidos para o Auto de Infração, conforme relação de fl. 703, a saber:

Fl. 10354
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

74. De se acrescentar, ainda, que o MAFON 2013 quando trata dos beneficiários dos
rendimentos sujeitos ao IR Fonte, elenca as seguintes figuras abaixo, não havendo
qualquer menção a comprovação de beneficiários reais ou finais:

75. Sobre as alegações de que a RFB, de fato, passou a estabelecer a necessidade de
identificação do real beneficiário, contudo, posteriormente aos fatos, verifica-se que a
IN RFB n. 1.634/2016, em 09/06/2016, informações cadastrais dos entes constantes dos
incisos V, XV, XVI e XVII do art. 4°, quando da efetivação do cadastro junto ao CNPJ,
devendo tal identificação abranger as pessoas autorizadas a representá-la, bem como a
cadeia de participação societária, até alcançar as pessoas naturais caracterizadas como
beneficiários finais ou qualquer das entidades mencionadas no § 3°. Tais entidades
seriam as seguintes:
V - clubes e fundos de investimento, constituídos segundo as normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
[...]
XV - entidades domiciliadas no exterior que, no País:
a) sejam titulares de direitos sobre:
1. imóveis;
2. veículos;
3. embarcações;
4. aeronaves;
5. contas-correntes bancárias;
6. aplicações no mercado financeiro ou de capitais; ou
7. participações societárias constituídas fora do mercado de capitais;
b) realizem:
1. arrendamento mercantil externo (leasing);
2. afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos e arrendamento
simples; ou
3. importação de bens sem cobertura cambial, destinados à integralização de
capital de empresas brasileiras;
XVI - instituições bancárias do exterior que realizem operações de compra e
venda de moeda estrangeira com bancos no País, recebendo e entregando reais
em espécie na liquidação de operações cambiais;
[... ]
Fl. 10355
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

§3° As unidades auxiliares dos órgãos públicos, constantes do Anexo VII desta
Instrução Normativa, podem ser inscritas no CNPJ na condição de
estabelecimento filial do órgão público a que estiverem vinculadas,
independentemente de se configurarem como unidades gestoras de orçamento.
76. Todavia, a citada norma estabeleceu nova obrigação acessória no âmbito da RFB,
não se tratando, portanto, de norma interpretativa, ou que tenha outro condão a justificar
sua aplicação retroativa, sendo portanto inaplicável aos fins do presente procedimento
que se referiu ao ano-calendário 2013. Ademais, trata a presente IN apenas sobre
cadastro para fins do CNPJ. De qualquer forma, a referida norma não deve estar sob
análise.
77. Alegou, ainda, a Interessada que a lógica do art. 61 seria aplicável a pagamentos de
"rendimentos" e não a "ganhos de capital", sobre os quais foi calculado o IRF exigido
no Auto, na medida em que a quantificação de tais ganhos envolve necessariamente a
análise do montante correspondente ao custo do bem alienado, o que, naturalmente,
pressupõe o conhecimento prévio da identidade do beneficiário.
78. Sobre as alegações acima, penso serem uma variação daquilo que já foi exposto
acima, acerca da vinculação ao beneficiário dos pagamentos, a partir da utilização dos
custos da aquisição das ações, sobre o quê já houve necessário tratamento no voto. Da
mesma forma, quanto às alegações sobre a existência de normas específicas,
mencionadas no item 5.33 da Impugnação. Todavia, para fins de registro e
esclarecimento, penso que não procedem as alegações de que a lógica do art. 61 não
pode se referir aos ganhos de capital, pois a definição do termo é restrita ao ganho
líquido auferido em operações registradas em sistemas de registro, como por exemplo
bolsa e mercado de balcão, devidamente reconhecidos pelo BACEN ou autorizados pela
CVM, conforme preceitua o art. 6° da Resolução BACEN n. 2.689/2000 (vide telas
abaixo), e, inclusive poderão ser beneficiados pela isenção fiscal, conforme previsão do
próprio anexo da mencionada norma, a saber:
Art. 6° Os ativos financeiros e os valores mobiliários negociados, bem como as
demais modalidades de operações financeiras realizadas por investidor não
residente decorrentes das aplicações de que trata esta Resolução devem, de
acordo com sua natureza:
I - ser registrados, custodiados ou mantidos em conta de depósito em instituição
ou entidade autorizada à prestação desses serviços pelo Banco Central do Brasil
ou pela Comissão de Valores Mobiliários; ou
II - estar devidamente registrados em sistemas de registro, liquidação e
custódia reconhecidos pelo Banco Central do Brasil ou autorizados pela
Comissão de Valores Mobiliários, em suas respectivas esferas de competência.
Parágrafo único. As operações de investidor não residente em mercados de
derivativos ou demais mercados de liquidação futura somente podem ser
realizadas ou registradas em bolsas de valores, bolsas de mercadorias e de
futuros, mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão
de Valores Mobiliários, ou registradas em sistemas de registro, liquidação e
custódia referidos no inciso II deste artigo.
Anexo III - CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA DO INVESTIDOR NO BRASIL
l.Tributação sobre ganho de capital:
( ) Isento
( ) Não Isento
2.Tributação sobre rendimentos:
( ) Isento
( ) Não Isento
79. Dessa forma, é possível sustentar que o "ganho de capital" obtido em FIP por um
investidor não residente pode ser classificado como rendimentos, ou ao menos, ter os
Fl. 10356
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

mesmos tratamentos a ele previstos pelo art. 3° da Lei n. 11.312/2006, e como
consequência, também ser abarcado pela Lei n. 8.981/1995, inobstante o tema não
influir, no caso concreto, na temática da identificação do beneficiário.
80. Alegou, também, a Interessada sobre a natureza sancionatória do art. 61 da Lei n.
8.981/1995 - fl. 744, pois se tivesse natureza tributária poderia ser efetuada mediante
cumprimento voluntário da obrigação, o que não ocorre, pois a exigência somente se
concretiza quando formalizada de ofício, mediante lavratura de Auto de Infração,
violando assim o conceito de tributo.
81. Todavia, referidas alegações são impertinentes nessa seara administrativa, primeiro,
porque a presunção jurídica iuris tantum de transferência de recursos é de observância
obrigatória pela autoridade administrativa, quando há subsunção do fato à norma, não
podendo a autoridade deixar de aplicá-la sob o argumento de extrafiscalidade;
outrossim, não é possível analisar a tese de que a utilização desse tributo possui
finalidade extrafiscal para penalizar uma ilicitude (item 6.6 - fl. 744) pois o argumento
reflete análise da constitucionalidade da lei, vedada nessa seara, nos termos do art. 26-A
do Decreto n° 70.235/1972, art. 7°, V, da Portaria MF 341/2011 c/c art. 116, III, da Lei
8.112/90, bem como de entendimento sumulado do CARF, eis que assunto sobre o qual
recai reserva de jurisdição, verbis:
Decreto 70.235/1972, art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, Lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Portaria MF n° 341/2011, art. 7o. São deveres do julgador: V - observar o
disposto no inciso III do art. 116 da Lei n° 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Lei 8.112/1990, art. 116. São deveres do servidor: III - observar as normas
legais e regulamentares;
82. Mencione-se, por oportuno, a súmula CARF n° 02, litteris:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
83. Quanto às alegações do item 7 (fl. 745 e ss), de que as obrigações de manter em
arquivos informações completas sobre toda a cadeia de controle de quotistas, penso
também já terem sido abordadas no voto, quanto à análise da natureza e dos efeitos das
normas primária e secundárias.
84. Todavia, quanto a afirmação da Interessada de ser apenas mera administradora de
recursos, e não uma instituição financeira ou assemelhada, e que por isso não estaria
sujeita a autorização do BACEN para funcionar, e por conseqüência, não estaria
incluída nas normas do BACEN citadas no Auto, deve-se ressaltar que, na verdade,
enquanto administradora de carteira de fundos de investimento a Interessada, estaria,
sim, sujeita às inúmeras Resoluções BACEN que instituem, por exemplo, limites na
atuação em tal atividade; mesmo porque, compete ao BACEN cumprir e fazer cumprir
as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor, e as normas expedidas
pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do art. 9° da Lei n. 4.595/1964, que
dispõe sobre a política e as instituições monetárias bancárias e creditícias, cria o
Conselho Monetário Nacional, além de ser aquele órgão (BACEN) o controlador dos
capitais estrangeiros (inciso VII).
85. Desta feita, não procede a afirmação de que estaria sujeita a fiscalização e
regulamentação apenas pela CVM. Todavia, tal conclusão não pressupõe que a
aplicação das normas BACEN devam ter efeito no âmbito da RFB, e mais
especificamente, para fundamentar a aplicação da presunção legal do art. 61 da Lei n.
8.981/1995, como já ficou evidenciado nos itens anteriores.
86. No tocante a alegação de que a Interessada cumpriu as determinações da Instrução
n. 301/99 CVM, que estabelecia a apuração pela administradora de informações quanto
Fl. 10357
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

aos "beneficiários finais" das operações contratadas por seus clientes e de que referidos
quotistas enquadravam-se na ressalva da norma, que dispensava tais informações
(conforme os anexos doc. 03 e doc. 04, referentes aos quotistas DLJ South American
Partners LLC e Partners Group Series Access LLC, series 9), isso porque tais clientes
(quotistas) no exterior seriam também clientes de instituição estrangeira fiscalizada por
autoridade governamental assemelhada à CVM, e que por isso, as providências
cadastrais poderiam ser adotadas pela referida instituição estrangeira (nos termos do art.
3°, II, §1°8), penso que, como já foi abordado nesse voto, tal regramento e ressalvas são
voltados ao cumprimento da Lei n. 9.613/1998, e não ao cumprimento do art. 61 da Lei
n. 8.981/1995, tanto é assim que a norma mencionada Instrução determina que a
Interessada assegure à CVM o acesso aos dados, na forma prescrita no mencionado art.
3°, §1°, e não a RFB.
87. Prossegue a Interessada, no item 8 de sua Impugnação, asseverando que, não
obstante o art. 61 da Lei n. 8.981/1995 referir-se à identidade dos beneficiários diretos
de pagamento de rendimentos, e não a beneficiários finais ou efetivos, para afastar
qualquer possibilidade quanto a matéria, apresenta os documentos sobre os beneficiários
finais ou efetivos, bem como que referidos beneficiários estavam alcançados pela
alíquota zero de IR, prevista no art. 3° da Lei n. 11.312/06.
88. Nesse sentido, afirmou estar comprovando que nenhum dos quotistas do GMT FIP
possuía percentual de participação no fundo superior ao limite do inciso I do §1° do
referido art. 3°, que seria de 40% de participação do quotista não residente. E no tocante
aos três quotistas questionados pelo fisco, tal se comprovaria pelas planilhas juntadas
em 03/05/2017 e 25/09/2017, nos seguintes percentuais: i) Dynamo: 2,85%; ii) DLJ:
39,90% e (iii) Partners Group: 5,55%.
89. No entanto, verifica-se que o fisco alegou em seu TVF que a falta de identificação
dos quotistas DYBRA VIII, DLJ South American Partners LLC e Partners Group, cujo
detalhamento encontra-se no relatório deste voto, foram todos fundamentados na
legislação pertinente e inerente, conforme verificado, ao sistema financeiro nacional,
mormente, na lei de crimes contra a ordem financeira, e seus regulamentos, a saber: Lei
n. 9.613/1998, Instrução CVM n. 301/1999 e Circular BACEN n. 3.461/2009, as quais
dispõem sobre identificação e o cadastro de clientes de instituições financeiras, e que,
segundo o fisco, tal falta impediu a identificação das pessoas envolvidas e dos
verdadeiros titulares dos investimentos, e a verificação da regularidade das operações,
de modo que, nesse sentido, seria inócuo a análise nesta sede de julgamento se houve
cumprimento dos requisitos do art. 3° da Lei 11.312/06, se o fundamento da
autuação se baseou em legislação diversa e no argumento da falta de identificação do
terceiro beneficiado, que não o beneficiário direto, nos termos do art. 61 da Lei n.
8.981/1995.
DA NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL
90. Ficou constatado nos presentes autos que o que motivou o fisco a efetuar o
lançamento foi a falta da correta identificação (no seu entender) do beneficiário dos
pagamentos efetuados, e não quanto ao cumprimento dos requisitos objetivos
relacionados a obtenção do benefício fiscal, previstos no art. 3° da Lei n. 11.312/2006,
conforme parte final do relatório, extraída do TVF, abaixo colacionada:
A inobservância, portanto, da legislação pertinente (Lei n. 9.613/1998,
Instrução CVM n. 301/1999 e Circular BACEN n. 3.461/2009), que dispõem
sobre identificação e o cadastro de clientes de instituições financeiras,
impossibilitou a identificação das pessoas envolvidas e dos verdadeiros titulares
dos investimentos, impedindo a verificação da regularidade das operações,
devendo incidir IRRF sobre as operações a uma alíquota diferenciada pela falta
de identificação do terceiro beneficiado, nos termos do art. 61 da Lei n.
8.981/1995.
Em 27/02/2013 o FIP GMT, que detinha 57,62% das ações da Technos S.A,
encerrou suas atividades, amortizando a totalidade de suas quotas em dinheiro e
em ações, estas, entregues aos respectivos quotistas do fundo, dos quais nenhum
Fl. 10358
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.703 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.720029/2018-33

passou a ter mais de 50% do capital social da Technos. Após a referida
amortização, a participação dos fundos de investimento e carteiras
administradas pela Interessada (Dynamo) passou a totalizar 38,27% do capital
total e votante da Technos.
Dessa forma, o fisco procedeu a apuração do ganho de capital dos 3 quotistas
não devidamente identificados (fl. 700/701), tendo apurado uma "amortização"
implementada em 26.02.2013 com a entrega aos quotistas de dinheiro (caixa),
uma "amortização" implementada em 27.02.2013 com a entrega de ativos não
monetários (ações da Technos S.A.); e outra "amortização" implementada
também em 27.02.2013, mas com a entrega aos quotistas de dinheiro (caixa).
91. Diante da impossibilidade de ter sido utilizado o art. 61 da Lei n. 8.981/1995 como
fundamento para a aplicação da exasperação da base de cálculo presumida e incidência
da alíquota de 35% para a exigência do IRRF, bem como da impossibilidade de ter o
fisco se baseado na Lei n. 9.613/1998, na Instrução CVM n. 301/1999 e na Circular
BACEN n. 3.461/2009, como meios de também justificar a necessidade de identificação
do beneficiário final (pessoa natural controladora), beneficiária dos pagamentos,
configurado está o vício material.
92. Destarte, a desconformidade da correta adequação dos fatos a legislação aplicável,
com a consequente má formação da base de cálculo exacerbada, fere os preceitos do art.
142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 10359
DF CARF MF
Original